Tribunal: STF
Processo: Rcl 91246
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sergio Bareta formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer, em síntese, “A concessão de medida liminar [...] consubstanciado na violação direta à Súmula Vinculante nº 14 [...] “o provimento integral da presente Reclamação  para confirmar a liminar, se deferida e assegurar à defesa prazo razoável, a ser fixado pelo  Juízo a quo após a efetiva disponibilização, para análise técnica adequada das provas  digitais, antes da continuidade da instrução processual e da redesignação de audiências, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação à paridade de armas”. 

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura da decisão (eDoc 18) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto o Juízo garantiu o acesso a todo material probatório já documentado nos autos. Cito os seguintes trechos:

Fls. 6289-6290: Trata-se de insurgência da Douta Defesa do réu SÉRGIO  BARETA buscando a declaração de nulidade dos atos processuais sob o argumento de ausência de  acesso aos dados da "nuvem" do corréu Fabrício. 
Ratifico os fundamentos de fls. 6285/6286 e acrescento que o pedido não merece  prosperar, pois, conforme reiteradamente exposto, à Defesa permanece possível, desde o  recebimento da denúncia, o acesso e cópia da totalidade dos dados junto à Polícia Federal, não  sendo noticiado nos autos, desde o recebimento da denúncia, qualquer resistência ou recusa por  parte do órgão policial.
Consta, ainda, na decisão de fls. 4050/4053, o endereço eletrônico da Polícia  Federal para agendamento com a finalidade de garantir às Defesas Técnicas o integral acesso às  mídias, datada de 19 de agosto de 2025.
Ademais, na Decisão de fls. 4963/4979 está a informação da disponibilização das  mídias em cartório (fls. 4.973, sexto parágrafo), relatando, inclusive o volume das informações de  1,7 Tb e que as Defesas, caso desejassem, deveriam trazer HD externo para a realização de cópia.
[...]
Assim, da data da informação da disponibilização das mídias em cartório para a  data da primeira audiência, designada, no mesmo ato, para 27 de fevereiro de 2026, com início às  10h, passariam-se aproximadamente 130 (cento e trinta) dias, lapso temporal de elevada  importância para a análise das mídias, ainda porque o peticionário alega estar faltando parte da  prova, o que é plenamente possível de ser verificado e contornado, porém longe de configurar  cerceamento de defesa ou gerar nulidade dos atos processuais praticados.
Diante do exposto, AFASTO a nulidade aventada.
Sem prejuízo, certifique a z. Serventia acerca da presença da "nuvem" do réu  Fabrício nas pastas constantes do HD, disponibilizando-se em outro dispositivo, se ausente.

Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente